Tribunal: TJMT
Processo: 1006510-24.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006510-24.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação voluntária, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDILSON MENDES MENDOZA - CPF: 069.288.341-02 (APELANTE), YASMIM CHRISTINE BUENO MONTEIRO - CPF: 431.162.598-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EMENDA À INICIAL NÃO APRESENTADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos artigos 330, IV e 485, I, do CPC, em razão da ausência de emenda à inicial, necessária para comprovação da hipossuficiência econômica e da ineficácia dos tratamentos ambulatoriais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, considerando que o apelante não atendeu às determinações judiciais para emendar a inicial, limitando-se a protocolar pedido de reconsideração sem apresentar os documentos exigidos.

III. Razões de decidir

3. O artigo 321 do CPC prevê a concessão de prazo para emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, o que foi corretamente observado pelo juízo de origem ao conceder duas oportunidades ao apelante.

4. A ausência de apresentação dos documentos necessários, conforme solicitado, justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

5. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal confirmam o entendimento de que o descumprimento da determinação judicial para emendar a inicial impõe o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O descumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial implica seu indeferimento, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 320, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.141.516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/06/2024; TJ-MT, N.U 1039004-72.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
cível interposta
por
Edilson Mendes Mendonza contra sentença
proferida pelo
Juízo da 1a Vara da comarca de Pontes e Lacerda
/MT

que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil.

O apelante alega ser indevida a extinção do feito, uma vez que o laudo médico, comprovando a necessidade do tratamento, já constava nos autos. Argumenta, ainda, tratar-se de situação de urgência ou emergência, enquadrando-se no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, razão pela qual seria obrigação da operadora do plano de saúde arcar com os custos da internação compulsória.

Requer o provimento do recurso para
permitir o prosseguimento do
feito.

Contrarrazões
no id.
265635351
pela manutenção da
sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer, objetivando compelir a apelada a custear sua internação compulsória em clínica especializada no tratamento de dependentes químicos, sob o argumento de que a operadora do plano de saúde recusou-se a arcar com as despesas, alegando que a clínica escolhida não era credenciada à sua rede
.

Ao receber a petição inicial, o Juízo plantonista postergou a análise da tutela de urgência e determinou que, no prazo de cinco dias, a parte autora demonstr
asse
a ineficácia dos tratamentos ambulatoriais para o caso
(i
d.
265635260
).

Posteriormente,
exigiu-se a demonstração da hipossuficiência econômica do requerente mediante apresentação de documentos específicos, tais como contracheques, declaração de imposto de renda e extratos bancários.

Contudo, o apelante não apresentou a emenda à petição inicial, limitando-se a protocolar pedido de reconsideração da tutela antecipada, juntando laudo médico que atestava a necessidade da internação e informando que "cumpriu a apresentação dos documentos
”
.

Nesse contexto, a questão controvertida reside em verificar a adequação do indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, em razão da ausência de emenda conforme determinado pelo juízo de 1a instância.

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, ou seja, aqueles essenciais para demonstrar os fatos alegados e viabilizar a apreciação da demanda pelo juízo.

O artigo 321 do CPC
,

por sua vez, estabelece
que, caso a petição inicial não preencha os requisitos dos artigos 319 e 320 ou apresente defeitos que dificultem o julgamento do mérito, o magistrado deverá conceder prazo de 15 dias para a devida emenda, sob pena de indeferimento.

No caso
em análise, o
juízo concedeu duas oportunidades para que o autor
emendasse
a inicial, sendo ambas desatendidas. O apelante não apenas não apresentou a documentação exigida na forma determinada, como também não emendou a
petição inicial, razão pela qual a extinção do feito se impõe, conforme previsão expressa do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Nesse passo, o
descumprimento da determinação judicial para emendar a petição inicial implica seu indeferimento, circunstância verificada no presente caso
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONSÓRCIO. CONTRATO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES E ENCARGOS DA MORA. ORDEM NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO SEM EXAME DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

[...] 7. Ausente quaisquer dos referidos documentos, o juiz deverá oportunizar à parte autora a emenda à inicial. Não sendo atendida a determinação, a petição inicial será indeferida (art. 321, caput e parágrafo único do CPC) e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC).

8. No recurso sob julgamento, após a ordem de emenda à inicial para juntar cópia do Contrato de Consórcio, o recorrente não supriu a omissão e, ato contínuo, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem e não merece reparos nesta Corte.

9. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.141.516/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

Este também é o entendimento deste
Egrégio Tribunal der
Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL –PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO – EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para a emenda da inicial, impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito.

(N.U 1039004-72.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO
VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 05/10/2023)

Desse modo, considerando que o autor não atendeu às determinações judiciais para emendar a inicial, tanto para comprovar a ineficácia dos tratamentos ambulatoriais quanto para demonstrar sua hipossuficiência, deve ser mantido o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

Assim sendo
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025